Tribunal: TJBA
Processo: 8014546-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014546-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: JOAO ALBERTO SOUZA BARRETTO e outros

Advogado(s)
:
JOSE MARIO SANTOS GOMES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PESSOA IDOSA COM ESTENOSE AÓRTICA SEVERA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Sul América contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura de cirurgia de implante por catéter da válvula aórtica (TAVI) em favor de paciente idosa de 82 anos, diagnosticada com insuficiência cardíaca classe funcional IV (NYHA) secundária estenose aórtica severa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está caracterizada a perda superveniente do objeto diante da realização da cirurgia; (ii) estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência; e (iii) se a negativa de cobertura do procedimento TAVI pela operadora configura prática abusiva.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de perda de objeto não prospera, pois subsistem efeitos jurídicos relevantes da decisão impugnada, incluindo possível responsabilidade patrimonial, sobretudo porquanto a recorrente pugna pela revogação e indenização sobre o procedimento.

4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a Súmula 608 do STJ, sendo abusiva a cláusula que exclui cobertura de procedimento essencial incluído no rol da ANS desde 2021.

5. Configurada situação de emergência médica com risco iminente de morte súbita, justificando a concessão da tutela de urgência. O procedimento TAVI é minimamente invasivo e adequado para pessoa idosa, atendendo-se ao Estatuto do Idoso.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_____

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 51, IV e XV; Lei 10.741/2003, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 300; LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 2601069/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.10.2024; TJ-BA, AI 80122342320248050000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, j. 28.06.2021; TJ-BA, AI 80338132720248050000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJ-BA, AI 80532525820238050000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 12.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8014546-35.2025.8.05.0000
, sendo agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e agravado(a)(s) JOAO ALBERTO SOUZA BARRETTO e NORMA MARIA LOUREIRO BARRETTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
declarar prejudicado o agravo interno, afastar a preliminar de perda superveniente do objeto e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8